Tribunal: TJSP
Processo: 1020076-56.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA RECONHECER O DANO MORAL – NÃO CONHECIMENTO – A autora somente requereu fixação de dano moral em sede de apelação, sendo inviável o conhecimento de matéria que não foi apreciada em primeiro grau de jurisdição. Recurso não conhecido, nessa

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA RECONHECER O DANO MORAL – NÃO CONHECIMENTO – A autora somente requereu fixação de dano moral em sede de apelação, sendo inviável o conhecimento de matéria que não foi apreciada em primeiro grau de jurisdição. Recurso não conhecido, nessa parte.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA RECONHECER A ABUSIVIDADE NOS JUROS CONTRATUAIS – DESCABIMENTO – Ao contrário do defendido pela autora apelante, não se verifica dos autos que o banco réu estaria cobrando CET em percentual superior ao estabelecido pela Instrução Normativa INSS/PRES no 28, na medida em que a taxa de juros estipulada no contrato não pode ser confundida com o Custo Efetivo Total, o qual engloba outras verbas, tais como tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas do cliente, representando as condições vigentes na data do cálculo. Sentença mantida. Recurso desprovido, nessa parte, com majoração dos honorários advocatícios.